Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-04.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de cirurgia na coluna. Negativa de cobertura. Sentença de procedência. Aplicação da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor Nulidade de cláusula contratual abusiva que exclui da cobertura a despesa com órteses e próteses. Jurisprudência do STJ no sentido de que se o material é parte da cirurgia

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de cirurgia na coluna. Negativa de cobertura. Sentença de procedência. Aplicação da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor Nulidade de cláusula contratual abusiva que exclui da cobertura a despesa com órteses e próteses. Jurisprudência do STJ no sentido de que se o material é parte da cirurgia coberta pelo plano não se pode excluir o seu pagamento. Pequeno reparo na sentença com relação à indenização por danos morais que não se aplicam à espécie. Nova fixação de honorários. Sucumbência ainda a cargo da ré, em respeito ao princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.